Tribunal: TJPA
Processo: 0808870-45.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808870-45.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA SILVA

APELADO: DAIZA BORGES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM ALIMENTOS E GUARDA. ALIMENTOS DEVIDOS A FILHOS MENORES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESEMPREGO, NOVA FAMÍLIA E DESPESAS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos e guarda, fixou a guarda unilateral dos três filhos menores em favor da genitora e condenou o requerido ao pagamento de alimentos no percentual de 50% do salário-mínimo.

O apelante pretende a redução dos alimentos para 20% do salário-mínimo, sob o argumento de desemprego, renda informal aproximada de R$ 1.000,00, constituição de nova família e despesas com aluguel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as alegações de desemprego, trabalho informal, constituição de nova família e despesas pessoais justificam a redução dos alimentos fixados em favor de três filhos menores.

III. Razões de decidir

As necessidades dos filhos menores são presumidas e devem ser analisadas à luz da proteção integral, do melhor interesse da criança e do dever de sustento decorrente do poder familiar.

O desemprego formal, por si só, não afasta nem reduz automaticamente a obrigação alimentar, especialmente quando o próprio alimentante informa exercer atividade informal remunerada.

A constituição de nova família e as despesas ordinárias do alimentante não têm prioridade sobre o dever de sustento dos filhos menores, nem autorizam a transferência quase integral do encargo financeiro à genitora guardiã.

O valor fixado em 50% do salário-mínimo para três crianças observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo parâmetro módico, objetivo e adequado à hipótese de renda informal ou instável.

A redução para 20% do salário-mínimo comprometeria o mínimo necessário à subsistência dos alimentandos e desequilibraria a distribuição dos deveres parentais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O desemprego formal, a renda informal, a constituição de nova família e as despesas pessoais do alimentante não autorizam, por si sós, a redução dos alimentos devidos a filhos menores. 2. As necessidades dos filhos menores são presumidas, e a redução da pensão exige prova concreta de alteração substancial da capacidade econômica do alimentante ou das necessidades dos alimentandos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 226, § 6º, e 229; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC, arts. 373, II, e 98, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC em execução de alimentos, entendimento no sentido de que desemprego e nascimento de outro filho não justificam, por si sós, o inadimplemento da obrigação alimentar; TJDFT, Apelação Cível nº 0700346-77.2020.8.07.0020, Rel. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 08.09.2021; TJSP, AI nº 2157189-41.2022.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808870-45.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA SILVA

APELADO: L. E. M. DE S., D. M. DE S. E E. E. M. DE S., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA DAIZA BORGES MENDES SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FRANCISCO DE SOUZA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos Provisórios e Guarda ajuizada por
DAIZA BORGES MENDES SOUZA
, por si e em representação aos filhos menores
LARRISSA EMANUELLA MENDES DE SOUZA, DANIELA MENDES DE SOUZA E ELIAS EMANUEL MENDES DE SOUZA
, demanda na qual foram discutidos, entre outros pontos, o divórcio das partes, a guarda dos filhos, o regime de convivência paterna e a fixação de alimentos em favor da prole nos seguintes termos (ID 34236418)
:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, a fim de fixar a guarda unilateral de
L. E. M. D. S.,

D. M. D. S
. e
E. M. M. D. S
. em favor de
DAIZA BORGES MENDES SOUZA,
resguardado o direito de visitas ao requerido, conforme exposto na fundamentação, bem como condenar o requerido a pagar, a partir da data da citação, a pensão alimentícia aos requerentes, filhos do casal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, que corresponde atualmente à quantia de R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), mediante recibo, até o 5 º dia de cada mês. Por fim
CONFIRMO OS EFEITOS DA SENTENÇA PARCIAL
de num. 67624922 na Ação de Divórcio e em seguida,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, restando ratificado o decreto do divórcio do
DAIZA BORGES MENDES SILVA e FRANCISCO DE SOUZA SILVA.

Oficie-se o cartório competente para que averbe o divórcio à certidão de casamento do casal, devendo a divorcianda voltar a usar o nome de solteira, qual seja,
DAIZA BORGES MENDES
e envie a certidão averbada a este juízo, livre de ônus, nos termos do art. 98, IX, CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, que ora defiro.

Cientifique-se o Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO / CARTA / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Parauapebas, 29 de agosto de 2023.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

Em suas razões recursais (id 34236421), o apelante Francisco de Souza Silva sustenta, em síntese, dentro da devolutividade recursal, que: (i) o recurso seria tempestivo, pois a parte recorrente é assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, fazendo jus à intimação pessoal e à contagem em dobro dos prazos processuais, nos termos da legislação de regência; (ii) à época da contestação encontrava-se empregado, mas atualmente estaria desempregado, sem vínculo formal, sobrevivendo de bicos como ajudante de pedreiro, com renda aproximada de R$ 1.000,00 mensais; (iii) constituiu nova família com Francisca Deisiane Rodrigues Lopes, afirmando ser responsável exclusivo pela manutenção econômica do casal; (iv) reside de aluguel, pagando aproximadamente R$ 550,00 mensais, circunstância que, segundo alega, inviabilizaria o pagamento da pensão no patamar fixado; (v) a verba alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não podendo comprometer o próprio sustento do alimentante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e reduzir os alimentos para 20% do salário-mínimo vigente, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, ao id 34236430, nas quais se alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade, ao fundamento de que certidão constante dos autos teria atestado que o protocolo da apelação ocorreu fora do prazo legal; e, no mérito, sustenta-se que a sentença deve ser mantida, pois o quantum de 50% do salário-mínimo observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, atende ao melhor interesse dos menores e representa o mínimo indispensável à subsistência dos alimentandos, não sendo juridicamente admissível transferir exclusivamente à genitora o ônus material do sustento da prole. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

DECIDO
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida à instância revisora limita-se à
pretensão de redução do valor dos alimentos fixados em favor dos três filhos menores
, atualmente estipulados no percentual de
50% do salário-mínimo para o patamar de 20%.

O apelante sustenta que a quantia arbitrada compromete a sua subsistência e excede sua real capacidade contributiva.

Todavia, a pretensão não merece guarida.

Como sabemos, o direito a alimentos é constitucionalmente assegurado, desde que comprovadas a necessidade do requerente e a capacidade do requerido.

Nesse sentido, dispõe a Constituição da República em seu art. 229:

"Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade."

No mesmo diapasão, expresso o Código Civil:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada."

Sabe-se que a obrigação de fornecer alimentos não deve ser interpretada de maneira absoluta, sendo indispensável para sua fixação, como visto acima, a observância da necessidade do menor e a capacidade da pessoa obrigada.

Nesse sentido, doutrina Arnoldo Wald:

"Os elementos básicos para que surja o direito aos alimentos são o vínculo de parentesco, a possibilidade econômica do alimentante e
a necessidade do alimentando. O critério de fixação do
quantum
dos alimentos depende da conciliação desses dois elementos, possibilidade e necessidade.
Os alimentos são determinados pelo juiz atendendo à situação econômica do alimentante e às necessidades essenciais de moradia, alimentação, vestuário, tratamento de saúde e, se for menor, educação do alimentado." (WALD, Arnoldo. O novo direito de família. 14ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 41/42).

Salienta-se que o menor tem as suas necessidades presumidas, conforme já se manifestou a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTADO. MENOR IMPÚBERE.
NECESSIDADE. PRESUMIDA
. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve alteração na situação financeira do Alimentante/Apelante que possibilite a redução do valor dos alimentos de 82% (oitenta e dois por cento) para 39% (trinta e nove por cento) do salário-mínimo vigente. 2. A obrigação alimentícia está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, motivo pelo qual se permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do Alimentante ou do Alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade. Nesse sentido, o art. 1.699 do Código Civil. 3. Às necessidades do Alimentado, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. É o caso dos autos. 4. Incumbe ao Alimentante comprovar a alteração do binômio necessidade-possibilidade apta a permitir a redução dos alimentos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em análise. 5. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07003467720208070020 - Segredo de Justiça 0700346-77.2020.8.07.0020, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 08/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que fixou alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, para o caso de emprego formal, ou 30% do salário mínimo, para a hipótese de desemprego - Insurgência do alimentante – Alimentos fixados proporcionalmente ao binômio necessidade possibilidade – Necessidades dos alimentados presumidas em razão da menoridade – Possibilidade do alimentante que deve ser por ele demonstrada - Contração de nova união estável e financiamento de imóvel que não foram demonstrados e não se prestam a reduzir a obrigação alimentar -
Princípio da paternidade responsável
– Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21571894120228260000 SP 2157189-41.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 26/07/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022) (grifos nossos)

Faz-se mister destacar que a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores deriva do poder/dever familiar e incumbe a ambos os genitores.

A contribuição dos pais para manutenção da prole deve ser distribuída equitativamente, sem onerar apenas um dos pais, que têm idêntica obrigação legal de garantir a subsistência condigna dos filhos, inexistindo justificativa plausível no sentido de impor ao genitor o dever de assumir quase a totalidade dos gastos com os filhos.

Diante disso, o dever alimentar deve ser suportado pelos genitores observando as suas possibilidades, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS AOS FILHOS MENORES. TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO.
OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS PAIS EM PROVER O SUSTENTO DOS FILHOS MENORES
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70081353401, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 04/06/2019).

(TJ-RS - AI: 70081353401 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 04/06/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - OFERTA - TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE - VALOR - ADEQUAÇÃO - MAJORAÇÃO -
DEVER DE AMBOS OS GENITORES
. - Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante e das necessidades da pessoa a quem se destinam - É possível a majoração dos alimentos, em sede recursal, quando o quantum arbitrado em primeira instância mostrar-se desproporcional às necessidades da alimentanda. (TJ-MG - AI: 10000212005102001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) (grifos nossos)

CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALIMENTANTE. INCREMENTO. DESPESAS. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO I. A teor do que dispõe o art. 1.699 do CC, havendo mudança na condição econômica do Alimentante ou na necessidade do Alimentando, possível é o ajuizamento da ação de revisão de alimentos, podendo o interessado pleitear, conforme as circunstâncias do caso concreto, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo alimentar
. II. Na fixação dos alimentos, o julgador deve atentar para o fato de que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento, guarda e educação dos filhos, devendo a verba alimentar ser dividida equitativamente, quando, também, a genitora exerce atividade remunerada.
III. Havendo desproporção no arbitramento do rateio das despesas com a alimentanda, imperiosa é a modificação da sentença para adequar à capacidade de contribuição de cada um dos genitores. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJBA; AP 0057135-69.2011.8.05.0001; Salvador; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Adriana Sales Braga; Julg. 06/12/2016; DJBA 11/01/2017; Pág. 253)

A sentença de origem foi equilibrada. O Juízo a quo não fixou alimentos em percentual incidente sobre rendimentos elevados, tampouco estabeleceu quantia incompatível com a realidade econômica alegada pelo alimentante. Ao contrário, ciente das limitações financeiras narradas pelo requerido, arbitrou a verba alimentar em percentual do salário-mínimo, parâmetro objetivo, módico e ordinariamente utilizado em hipóteses de renda informal, instável ou não comprovada. A decisão, portanto, já levou em consideração a situação de desemprego formal do apelante e, ainda assim, concluiu que 50% do salário-mínimo constitui o menor patamar razoável para preservar a subsistência de três filhos menores.

A alegação de desemprego não autoriza, por si só, a redução pretendida. A possibilidade econômica do alimentante não se confunde exclusivamente com a existência de vínculo formal de emprego. A realidade social brasileira demonstra que inúmeros trabalhadores auferem renda por meio de atividades informais, autônomas, temporárias ou eventuais. O próprio apelante afirma sobreviver de bicos como ajudante de pedreiro, auferindo renda aproximada de R$ 1.000,00 mensais. A informalidade, portanto, não significa incapacidade absoluta de contribuir com o sustento dos filhos. O dever alimentar permanece e impõe ao genitor o ônus de empregar esforços proporcionais para garantir a subsistência da prole, pois a paternidade responsável não se suspende em razão da oscilação do mercado de trabalho.

Também não prospera o argumento de constituição de nova família. A formação de novo núcleo familiar é fato juridicamente legítimo, mas não tem o efeito de reduzir a proteção devida aos filhos anteriormente havidos, tampouco autoriza que três crianças sejam colocadas em posição de menor prioridade na distribuição dos recursos do genitor. A nova união do alimentante e suas despesas pessoais não podem servir como fundamento para comprimir verba destinada ao mínimo vital dos filhos menores. O dever de sustento é inerente ao poder familiar e deve ser compartilhado por ambos os genitores, não podendo ser deslocado de modo quase exclusivo à mãe guardiã.

Nesse ponto, é necessário enfatizar que a genitora que exerce a guarda cotidiana já suporta parcela expressiva do encargo parental, inclusive em dimensão não apenas financeira, mas também material, afetiva, logística e assistencial. É ela quem, ordinariamente, acompanha a rotina escolar, providencia alimentação diária, administra horários, cuida da higiene, acompanha consultas médicas, organiza deslocamentos, atende intercorrências e permanece disponível para as necessidades imediatas dos filhos. Reduzir a pensão de 50% para 20% do salário-mínimo, tratando-se de três crianças, significaria transferir à mãe praticamente todo o peso econômico da criação da prole, o que afronta a corresponsabilidade parental e desequilibra injustamente a distribuição dos deveres familiares.

A despesa de aluguel invocada pelo apelante também não tem o condão de afastar ou reduzir, nos moldes pretendidos, a obrigação alimentar. Trata-se de encargo ordinário da vida adulta, que deve ser administrado pelo alimentante sem prejuízo do dever prioritário de sustento dos filhos menores. Evidentemente, o alimentante também possui necessidades próprias, mas, no confronto entre despesas pessoais ordinárias de adulto economicamente ativo e a subsistência de três crianças, deve prevalecer a proteção integral dos menores, especialmente quando a verba fixada não apresenta caráter excessivo, luxuoso ou incompatível com a realidade das partes.

O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade foi corretamente observado pela sentença. A necessidade dos alimentandos é presumida e reforçada pelo fato de serem três crianças. A possibilidade do alimentante foi ponderada mediante fixação de valor modesto, vinculado ao salário-mínimo, e não a rendimentos elevados ou hipotéticos. A proporcionalidade, por sua vez, recomenda a manutenção do quantum,
pois o montante de 50% do salário-mínimo, embora represente sacrifício ao genitor, constitui contribuição mínima para a manutenção de três filhos menores. A redução para 20% do salário-mínimo romperia esse equilíbrio em desfavor das crianças e imporia à mãe o ônus quase integral do sustento
.

Importa registrar que eventual alteração substancial, superveniente e devidamente comprovada na situação econômica do alimentante poderá ser discutida em ação revisional própria, observados o contraditório, a ampla defesa e a necessária dilação probatória. O que não se admite, neste recurso, é reduzir verba alimentar já fixada em patamar mínimo com base em alegações genéricas de dificuldade financeira, sobretudo quando a obrigação se destina a três crianças cujas necessidades são permanentes, presumidas e inadiáveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em reconhecer que
o desemprego ou a mera alegação de dificuldades financeiras
não exoneram nem autorizam a redução do encargo se não demonstrada alteração substancial, cabendo ao alimentante o ônus de provar fato modificativo do direito do alimentando (art. 373 II do CPC). Confira-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVAS PARA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO ACOLHIDAS . TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. FATO SUPERVENIENTE AO DECRETO DE PRISÃO. NÃO PODE SER CAUSA DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO PRETÉRITA. REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR NÃO PODE SER AFERIDA EM HABEAS CORPUS . PRECEDENTES.
DESEMPREGO E NASCIMENTO DE OUTRO FILHO NÃO JUSTIFICAM O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO SERVE DE MEIO PARA EXONERAÇÃO OU REVISÃO DE ALIMENTOS . CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1 . Os transtornos psiquiátricos sofridos pelo recorrente somente foram diagnosticados após o decreto de prisão civil, de modo que ele não é a causa do inadimplemento da obrigação alimentar antes assumida. 2. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos . Precedentes. 3
. O STJ já consolidou o entendimento de que a ocorrência de desemprego do alimentante e o nascimento de outro filho não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do habeas corpus
. 4 . Em execução de alimentos o devedor somente pode alegar em sua defesa o pagamento realizado ou a impossibilidade de fazê-lo, não existindo campo para discussão de eventual causa exoneratória ou revisional da obrigação que lhe foi imposta na via cognitiva ampla da ação da alimentos. 5 Inexiste prova pré-constituída ou segura no sentido de que o transtorno psiquiátrico tornou excessiva e ilegal a prisão civil, bem como teria o potencial de agravar a enfermidade e lhe causar danos irreparáveis ao paciente. 6. A jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano . Precedentes. 7. A pretensão de cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, em regra, não encontra abrigo na jurisprudência desta egrégia Corte Superior, pois desvirtua a finalidade de compelir o devedor a adimplir com a obrigação alimentar e viola direito fundamental que tem o alimentando a uma sobrevivência digna. Precedentes . 8. Recurso ordinário não provido. (STJ - RHC: 98961 SC 2018/0134901-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018)

Não bastassem tais fundamentos, o princípio da prioridade absoluta (art. 4.º, parágrafo único, “b”, do ECA) veda ao julgador decisão que reduza a dignidade existencial dos alimentandos. Reduzir a pensão para valor que mal cobre alimentação básica implicaria afrontar o mínimo existencial e, por consequência, a própria dignidade da pessoa humana (art. 1.º III da CF).

A doutrina é uníssona. Maria Berenice Dias assinala que “a alteração no valor da pensão somente se admite quando robustas provas evidenciam modificação substancial do equilíbrio originário, pois a segurança alimentar dos menores prevalece sobre eventuais vicissitudes conjunturais do alimentante” (Manual de Direito das Famílias, 14.ª ed., p. 579).

À vista disso, inexiste substrato fático-jurídico que autorize a pretendida redução. A sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Assim, tenho que o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos salário-mínimo afigura-se montante razoável e proporcional diante da situação fática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

O
RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO
PROVIMENTO
.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026